Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. APRESENTAÇÃO. ORÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de representação por Advogado. No mérito, alega a ocorrência de culpa recíproca e sustenta que a autora se absteve de apresentar 03 (três) orçamentos que comprovassem, efetivamente, os valores das avarias sofridas pelo veículo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos materiais.
3. Dispõe o artigo 9o §2o da Lei 9.099/95 que o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Assim, a disposição colaciona uma faculdade, não existindo a obrigação de que o Magistrado garanta às partes o acompanhamento por advogado. É opção do juiz, ao avaliar o caso concreto, recomendar a presença de advogado ou alertar as partes sobre a conveniência do patrocínio. A ausência de recomendação de patrocínio de Advogado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Em contrarrazões, a autora impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.
4. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, e cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
7. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas da autora, ora recorrida, quanto à dinâmica do acidente, cabendo acrescentar que a Perícia Criminal (ID 12851785) revelou-se conclusiva quanto à responsabilidade do recorrente pela colisão do veículo, por ter interceptado a trajetória da autora, sem se atentar à sinalização que indicava a preferência dela na via.
8. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio disposição que imponha a apresentação de três orçamentos elaborados por oficinas especializadas e de comprovada idoneidade para fixação dos valores em ações reparatórias de danos causados em acidente automobilístico. O direito da parte não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que colaciona aos autos, nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento (ID 12851787 ), sendo necessário estabelecer-se o justo valor indenizatório que corresponda aos reparos efetivamente necessários e, inclusive já realizados e pagos, conforme faz prova a nota fiscal de pagamento. Registre-se que o recorrente tampouco colacionou aos autos orçamentos a contrapor o valor apresentado pela recorrida.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).